Tribunal: STF
Processo: AI 453418
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta das cópias da
certidão de intimação do acórdão proferido nos embargos de  declaração,
demonstrativa da tempestividade do recurso extraordinário e das contra-razões
ao RE ou prova de sua
inexistência, peças de traslado imprescindível, nos termos da do art. 544,
§ 1º, do C. Pr. Civil e da jurisprudência da Corte: incidência da Súmula 288.
Firme a jurisprudência do STF no sentido de que cabe ao
agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação e  a completeza do traslado.